Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724033-75.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA Agravados: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pela CONTERC CONSTRUÇÃO TERRAPLANEGEM E CONSULTORIA LTDA. contra a r. decisão exarada pelo d. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença 0706695-10.2017.8.07.0018 requerido em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, ora agravada, deferiu parcialmente o pedido da agravada para determinar a suspensão do leilão judicial, designado para os dias 25 e 28 de julho de 2022, mantendo-se, todavia, a constrição judicial sobre o imóvel penhorado, e determinar o cadastro do Distrito Federal nos autos do processo, para fins de ciência dos atos processuais, indeferindo, por consequência, sua intervenção nos autos. Em suas razões recursais, a agravante explica que, em face do não pagamento do débito, foi determinada a penhora de imóvel de propriedade da devedora NOVACAP. Após a designação do leilão, a agravada, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, apresentou exceção de pré-executividade, cuja decisão agravada, determinou a suspensão do leilão já designado para os próximos dias, sob o fundamento que o ajuizamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 949, no ex. Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a submissão dos débitos da Novacap ao rito dos precatórios, seria suficiente para suspender o referido leilão. Entretanto, no entender da agravante a referida decisão deve ser reformada considerando que é entendimento pacífico deste eg. TJDFT que a Novacap é empresa pública, submetida ao direito privado, não integrando, pois, o conceito de Fazenda Pública, e, por isso, é passível de ter seus bens penhorados. Além disso, o ajuizamento da ADPF não é suficiente para obstar o prosseguimento, com a execução de ato expropriatório, do cumprimento de sentença de origem, porque não houve deferimento do pedido da medida cautelar para suspensão de execução típicas de direito privado empreendidas contra a Novacap, requerido pelo Distrito Federal naquela ação. Por fim, pontua que “a pretensa celeridade conferida ao rito da ADPF não tem o condão de obstar o prosseguimento regular do pedido de cumprimento de sentença que de origem ao presente”. A manutenção da decisão agravada “viola o princípio constitucional que garante a razoável duração do processo, e igualmente milita como um peso injustificável em desfavor dos credores, ora agravantes” (ID 37491864 - Pág. 7 – ambas citações). Sobre o pedido de antecipação da tutela recursal, a agravante defende que a verossimilhança está demonstrada na decisão que indeferiu a medida cautelar postulada na ADPF 949 ajuizada pelo Distrito Federal, a mesma ação utilizada como fundamento para suspender o leilão do bem penhorado. O receio de dano, por sua vez, está “evidenciado, pois se o leilão e outros atos expropriatórios não forem realizados, as Agravantes deixarão de poder satisfazer seus respectivos créditos e ficarão numa situação de extrema insegurança jurídica” (ID 37491864 - Pág. 8/9). Com tais argumentos, postula a agravante a concessão da antecipação da tutela recursal, para manter vigente o leilão de imóvel de propriedade da Novacap, designado para os dias 25 e 28 de julho de 2022, visando a execução dos atos expropriatórios necessários para satisfação do crédito. E, no mérito, agencia pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela requerida em caráter antecipado. Comprovante do recolhimento do preparo juntado (ID’s 37491865/37491869). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Para melhor compreensão das questões em debate, eis os fundamentos da decisão agravada: A exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do juízo, o conhecimento de casos de nulidade ou inexistência do título executivo, matérias que, devido a sua importância, podem ser conhecidas de ofício e ocasionar a extinção da execução. No entanto, a extinção não é o caso dos autos. Vejamos. Conforme análise das penhoras registradas na matrícula do imóvel (matrícula atualizada anexa), observa-se que o referido imóvel foi penhorado neste Juízo em outros processos, e igualmente a executada se manifesta pelo cancelamento da alienação somente após designado o leilão judicial. No entanto, diferente dos outros processos, nestes autos, não apresenta comprovante de depósito judicial para pagamento do débito, mas sim invoca a impenhorabilidade do imóvel e patrimônio pertencentes à executada. Ressalte-se que a devedora tem natureza de empresa pública, submetida ao direito privado, por isso não integra o conceito de Fazenda Pública. Diante disso, consoante já ressaltado nestes autos, o cumprimento de sentença se submente à forma prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. No entanto, diante da tramitação da ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF de no 949, cujo objeto é que a execução de decisões judiciais contra a NOVACAP Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil ocorra exclusivamente sob o regime de precatórios, procedeu-se à consulta processual da referida ação. Constatou-se que o Ministro NUNES MARQUES – Relator concedeu à ação, no despacho do dia 21/3/2022, o rito do art. 6o da Lei n. 9.882/1999, por considerar a relevância e a repercussão social da matéria, para providenciar a manifestação das autoridades envolvidas, da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República, com vistas ao julgamento definitivo. A cópia da petição inicial e manifestação da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República foram anexados a estes autos pelos peticionantes. Diante da concessão do rito processual célere concedido à ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADPF de no 949, que analisará a peculiaridade de a executada ser empresa pública prestadora de serviço público de urbanização em regime não concorrencial, para fins de pagamento em virtude de sentença judiciária por ordem cronológica de apresentação dos precatórios, consoante determinado no artigo 100 da Constituição da República de 1988, e em razão da proximidade da data designada para alienação do bem, faz-se necessário a suspensão imediata do leilão do imóvel penhorado, com a manutenção da constrição judicial sobre o referido bem, para fins de aguardar o julgamento definitivo da ação. (...) Em face das considerações alinhadas, DEFIRO, EM PARTE, o pedido formulado, para determinar a suspensão do leilão judicial, designado para os dias 25 e 28 de julho de 2022, com manutenção da constrição judicial sobre o imóvel, e determinar o cadastro do Distrito Federal nos autos do processo, para fins de ciência dos atos processuais. (ID 37491882 - Pág. 3/4 – grifou-se). Verifica-se que o cerne do presente recurso consiste em aferir se o simples ajuizamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 949, em que se verificará se débitos da Novacap poderão ser submetidos ao rito dos precatórios, seria suficiente para obstar o prosseguimento, mediante leilão do bem imóvel penhorado, do cumprimento de sentença originário. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante, vislumbra-se a ausência de um dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Deveras, assiste razão a agravante ao mencionar que esta eg. Corte de Justiça é pacífica ao entender que a NOVACAP é empresa pública, submetida ao direito privado e não integra o conceito de Fazenda Pública. Por consectário, seus bens são passíveis de penhora, observadas as restrições e as forma legais e desde que não se encontrem afetados a objetivo específico. Confira-se: CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL (LEI N. 5.861/1972, ART. 1o). PATRIMÔNIO. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA DA DO DISTRITO FEDERAL. SUJEIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS (CF, ART. 173, § 1o). TITULAR DE DIREITO E OBRIGAÇÕES EM NOME PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS CONTRAÍDOS. PATRIMÔNIO. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Ostentando a condição de empresa pública distrital, detentora, então, de patrimônio próprio e personalidade jurídica distinta do Distrito Federal, conquanto integre sua estrutura administrativa, sujeitando-se, consoante estabelece a Constituição Federal (art. 173, §1o), ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, é capaz de titularizar direitos e contrair obrigações em seu próprio nome, podendo, portanto, celebrando contratos, ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos a eles correspondentes, ainda que sua quitação dependa de repasse de verbas pelo ente público controlador. 3. Conquanto o patrimônio da empresa pública seja público na sua origem, uma vez que é integralizado por bens públicos que lhe são transferidos por ocasião de sua criação ou instituição, integrados ao seu patrimônio, diante da autonomia que passa a deter, se transmudam em bens dominicais, podendo, pois, ser alienados, e, quiçá, expropriados se não revertidos ao desenvolvimento de suas atividades estatais, conquanto não possam ser tratados como se pertencentes a pessoa jurídica de direito privado, pois sujeitos a controle especial e qualificados, lato sensu, como bens públicos, inclusive para fins de alienação, tanto mais porque, em caso de extinção da empresa, seu patrimônio reverterá em prol do ente público que a constituíra. 4. O patrimônio de titularidade da empresa pública, destacado no momento da sua constituição, desde que vocacionado à realização das atividades estatais delegadas, não se afigura passível de alienação e, portanto, penhora, pois revertido a patrimônio de uso especial, não podendo ser expropriado como forma de ser privilegiado o interesse público, traduzido nas atividades que desenvolve, ao passo que, dispondo de patrimônio não revertido ao desenvolvimento de suas atividades estatais, a par de se qualificarem como bens dominiais, podem ser alienados (CC, art. 101), observadas as restrições e forma legais, e, por extensão, ser expropriados para realização de obrigações da sua titularidade. 5. Não sobejando demonstrado que os ativos de titularidade da Novacap localizados no sistema financeiro e que restaram penhorados no bojo de executivo promovido em desfavor da empresa encontram-se afetados a objetivo específico ou que poderá o destacamento de patrimônio comprometer o desenvolvimento de suas atividades e funções institucionais, que, conseguintemente, não serão afetadas, afiguram-se passíveis de penhora e subsequente expropriação para adimplemento de débito que a aflige. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1378917, 07252638920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o previsto no art. 173, § 1o, da CF/88 e nas Leis n. 2.874/1956 e n. 5.861/1972, a Novacap enquadra-se no conceito de empresa pública distrital de direito privado e o pagamento dos seus débitos não se submete ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF. 2. Consoante exigência do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. A agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema SisbaJud, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários e andamento de obras, sem, contudo, apresentar documentos hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba, conforme estipulado pelo Juízo de origem. Ademais, não foi demonstrado concretamente que o montante constrito seria capaz de inviabilizar o funcionamento da pessoa jurídica agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424610, 07097764520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. NOVACAP. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES CONSTRITOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, como é o caso da NOVACAP, são pessoas jurídicas de direito privado e, mesmo que recebam recursos públicos, não gozam das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública (composta pelas pessoas jurídicas de direito público interno), como pagamento via expedição de precatórios. 2. Afasta-se a impenhorabilidade dos valores constritos das contas bancárias da empresa agravante, em face da ausência de prova suficiente da natureza vinculada dos valores depositados nas contas bloqueadas ou que estes se subsumam às hipóteses de impenhorabilidade estabelecidas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1387776, 07289178420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso). Sobre a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 949, em consulta ao sítio informatizado do ex. Supremo Tribunal Federal, verifica-se que os autos se fazem conclusos, desde o dia 1o/07/2022 ao Em. Relator, já tendo sido apresentadas as informações solicitadas e o parecer da Procuradoria-Geral da República, que, ao final, manifestou-se pelo conhecimento da arguição e pela procedência do pedido, a fim de que seja aplicável o regime de precatório às empresas públicas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado e de natureza não concorrencial, a incluir a NOVACAP, pois equiparam-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição Federal[3]. Por outro lado, naquela ação, não foi deferido o pedido promovido pelo Distrito Federal para que fossem suspensas as execuções típicas de direito privado empreendidas contra a NOVACAP. Não obstante os entendimentos dissonantes acima firmados, no caso apresentado, não está devidamente evidenciado o receio de dano grave ou de difícil reparação, alicerce para a concessão da antecipação da tutela pretendida. Primeiro, com prudência a r. decisão agravada manteve a constrição judicial sobre o imóvel, de forma que o crédito da agravante está plenamente salvaguardado, nada impedindo que o leilão seja redesignado para data próxima. Segundo, caso permitido o prosseguimento dos atos executivos da penhora, na espécie, o leilão público, implicaria em expressivo risco de dano ao agravado, diante da irreversibilidade do referido ato, conforme julgados abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO FINAL DE OUTRA CAUSA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O artigo 297 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, diante do poder geral de cautela, que determine as providências que entender necessárias, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação. 3. Restando verificado que existe recurso pendente de trânsito em julgado, que pode gerar consequências ao cumprimento de sentença em trâmite, mostra-se adequada a postura do juízo a quo em suspender o leilão do imóvel penhorado, em razão do intenso litígio instaurado quanto ao cumprimento da obrigação e aos valores exequendos, bem como em razão da irreversibilidade da hasta pública. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1428250, 07062142820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. (...) 3.1 A realização de leilão é medida gravosa e irreversível, ao passo que a suspensão temporária não vulnera a garantia do credor, o qual, caso seja vencedor na ação principal, poderá ser ressarcido pelos eventuais prejuízos advindos com o deferimento da tutela, conforme art. 302 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1387217, 07238451920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso). Assim, em juízo de cognição sumária, entendo ser prudente a manutenção da r. decisão recorrida. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos, INDEFERE-SE a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.